Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VEÍCULO SEGURADO QUE ESTAVA REGULARMENTE ESTACIONADO NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210, QUANDO OCORREU O INFORTÚNIO, OU SEJA, QUANDO HOUVE UM DESABAMENTO DE PARTE DA LAJE FRONTAL DO PRÉDIO SOBRE OS AUTOMÓVEIS QUE LÁ SE ENCONTRAVAM (NA GARAGEM), CAUSANDO-LHES PERDA TOTAL (NOS VEÍCULOS ATINGIDOS). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REPONSABILIDADE CIVIL. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA. CONCLUSÃO DE VICIO OCULTO E DE DIFÍCIL LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COMISSIVO DA RÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência na ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em razão de desabamento de laje que ocasionou em perda total do veículo segurado. 1.1. Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença para provimento do pedido inicial. Argumenta que as provas colacionadas nos autos apontam para a inocorrência de caso fortuito. Tece argumentação acerca da responsabilidade civil objetiva, ao entendimento de que restou caracterizada, de forma inequívoca, a conduta culposa do condomínio apelado. Insurge-se acerca da condenação em honorários de sucumbência. Assevera que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa se mostrou excessivo e oneroso, e pugna para que, para a fixação, seja observada a complexidade da causa. 1.3. Nas contrarrazões, o requerido suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação específica da sentença hostilizada.
2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. Da responsabilidade civil. 3.1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa danos a outrem deve ressarcir os prejuízos decorrentes do ilícito indenizatório provocado. 3.2. Na hipótese, o laudo pericial concluiu que a estrutura não estaria suscetível ao evento ocorrido. Contudo, foi detectado após desmoronamento, a existência de uma avançada corrosão na armadura de ligação dos tirantes e das vigas que os sustentavam, enfraquecendo a estrutura a ponto de causar a ruína estrutural. Desse modo, o expert pontuou que a falha ocorrida na estrutura colapsada, foi decorrente de um vício oculto, em local de difícil visualização. A corrosão que ocorreu na armadura dos tirantes pode ter sido provocada não só pelas águas pluviais, mas também pelo dióxido de carbono emitido pela descarga dos veículos na garagem, causando assim a carbonatação da camada de recobrimento de concreto sobre aquela armadura. E concluiu, após a análise de todos os laudos juntados ao processo, que nenhum deles apontou qualquer negligência por parte do condomínio com relação à manutenção do prédio e ao desabamento ocorrido.
4. Portanto, de acordo com o laudo de engenharia, o requerido não contribuiu com nenhuma conduta omissiva no sentido de manutenção do imóvel, pois as falhas que ocasionaram o sinistro eram um “vício oculto, em local de difícil visualização”. 4.1. Assim, não restou evidenciada a existência de omissão específica apta a responsabilizar o condomínio, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
5. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é destinado, dentre outras hipóteses, para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85 § 8o do CPC). 5.1. No caso específico dos autos, o requerido custeou a produção da prova pericial integralmente, pois o apelante se desincumbiu de provar suas alegações. 5.2. Assim, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a produção de provas, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, mantenho os honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, dadas às características do caso (CPC 85 § 2o).
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.